Tribunal: STF
Processo: HC 180290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Japeri/RJ, no processo nº 002549-93.2018.8.19.0083, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 18 de dezembro de 2018, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Referindo-se a conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, por meio do qual revelado o vínculo com a organização criminosa denominada Amigo dos Amigos – ADA, concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. Ressaltou tratar-se de grupo, possuidor de elevado poderio bélico, responsável por comandar grande parte do tráfico de drogas na região e praticar outros delitos. Salientou utilizar a organização criminosa, com a finalidade de viabilizar a venda de entorpecentes, de violência contra opositores.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 506.336/RJ. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
     O impetrante afirma que a decisão que implicou a custódia provisória está desprovida de fundamentação, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Reportando-se a notícias jornalísticas, sustenta que o paciente não integrou a organização criminosa, sendo, conforme aponta, coagido a realizar serviços para o grupo. Realça as condições pessoais favoráveis – primariedade e atividade laboral lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Insurgindo-se em face da custódia provisória objeto deste habeas corpus, impetrou-se, no Supremo, o habeas de nº 179.658, o qual está pendente de análise.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 11 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    O Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, incisos IV e VI (causas de aumento alusivas ao emprego de violência, grave ameaça, utilização de arma de fogo ou qualquer processo de intimação difusa ou coletiva, e ao envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se à conversa obtida mediante interceptação telefônica, narrou ter o paciente transportado dinheiro referente ao tráfico e entregado drogas, destacando que diversos interlocutores compram entorpecentes por meio de encomenda.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Os argumentos relacionados à ausência de integração do paciente ao grupo criminoso, no que teria realizado os serviços para a organização em virtude de coação sofrida, vinculam-se ao próprio mérito da ação penal, razão pela qual o exame há de ser efetuado, após dilação probatória, em âmbito próprio, isto é, no curso da instrução.
    O Juízo, ao determinar a custódia provisória, aludindo a conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, concluiu demonstrado o vínculo do paciente com a a organização criminosa denominada Amigo dos Amigos – ADA. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Ante a identidade de objeto, providenciem o apensamento deste habeas corpus ao de nº 179.658.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator